Tribunal: TJES
Processo: 5001237-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001237-48.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO AUGUSTO COELHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001237-48.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICARDO AUGUSTO COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO
24-A DA LEI MARIA DA PENHA –

ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312, §1º, E ARTIGO 313, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO
- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA ESTATA
L NÃO COMPROVAD
A -
ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada
no descumprimento prévio, por parte do paciente, de medida protetiva de urgência, havendo expressa previsão na legislação para a decretação da constritiva nestes casos, por força do
artigo 312, §1º, e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
2.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.
Justificada a
preventiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual e ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e sua manutenção.

5
.
N
ão há excesso de prazo em prisão devidamente fundamentada e decretada há
aproximadamente
1 (um) mês,
inexistindo
desídia da autoridade judicial
em sua
condução, o que afasta a tese de mora
suscitada pela
nobre Defensoria Pública, merecendo destaque que já houve, conforme esclarecido no
id n° 7383548
, o recebimento da inicial acusatória, em 20 de fevereiro de 2024
.
6.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001237-48.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RICARDO AUGUSTO COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Espírito Santo
em benefício de
RICARDO AUGUSTO COELHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES.

Informa que o requerente foi preso em flagrante dia 22 de janeiro do corrente ano, em razão de ter, supostamente, praticado o delito tipificado no artigo 24-A da lei n° 11.340/06.

Argumenta que o cárcere preventivo decretado na origem carece de seus requisitos mínimos, se mostrando, ainda, medida desproporcional quando confrontado com a reprimenda eventualmente imposta ao final da persecução penal.

Complementa que o paciente possui profissão definida e residência fixa, inexistindo
“informações junto ao site deste Tribunal que indiquem ser o réu reincidente ou possuir maus antecedentes”.

Por fim, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na prisão do requerente pois privado de sua liberdade há mais de 10 (dez) dias sem que o auto de prisão em flagrante tenha sido digitalizado no sistema Pje.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a concessão da presente ordem
para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente,
pela aplicação de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, verifico que a medida fora decretada após descumprimento de cautelares anteriormente impostas no processo de n° 0000113-43.2024.8.08.0024, sendo relatado, em sede da audiência de custódia de
id n° 7199245
, que:

“
(...) a Sra. Nayane informou estar sofrendo ameaças do seu ex companheiro RICARDO. A vítima informou que
o autuado não aceita o término do relacionamento e que nas últimas semanas estaria rondando seu local de trabalho
, tendo ela apresentado medida protetiva em desfavor do autuado, informando que as ameaças teriam piorado. Os policiais prosseguiram com a vítima até a residência e, durante contato com a sogra da solicitante, o autuado foi visto saindo da residência, momento em que foi dada voz de abordagem, que foi desobedecida pelo autuado inicialmente, sendo quebrada a resistência através da verbalização.
Ao ser informado que seria conduzido à Delegacia, o autuado novamente apresentou resistência alegando ser ex militar e possuir treinamento com armamentos”

(sic)

A situação narrada
(descumprimento de Medida Protetiva de Urgência)
, por si só, já autoriza a constritiva, nos moldes do artigo 312, §1º, e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema,
segue
julgado da C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA HABEAS CORPUS AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.
1. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. (...) . 5. ORDEM DENEGADA.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056238, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Esclareço, no ponto, que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação de seu enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da
prisão processual
, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por fim, não há excesso de prazo em prisão devidamente fundamentada e decretada há
aproximadamente
1 (um) mês,
pois
em cotejo aos autos
não constatei desídia da autoridade judicial
em sua
condução, o que afasta a tese de mora
suscitada pela
nobre Defensoria Pública, merecendo destaque que já houve, conforme esclarecido no
id n° 7383548
, o recebimento da inicial acusatória, em 20 de fevereiro de 2024
.
(STJ – HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: Ministra LAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.